Tribunal: TJSP
Processo: 1000963-07.2016.8.26.0268
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE – QUESTÃO VENTILADA NOS EMBARGOS JÁ DEVIDAMENTE RESPONDIDA NO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000079399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000963-07.2016.8.26.0268/50000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é
embargante/embargada
MAPFRE
VERA
CRUZ
SEGURADORA
S/A,
é
embargada/embargante CASSILDA BARRETO ERMIDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1000963-07.2016.8.26.0268/50000
Embargante: Mapfre Seguros Gerais S/A
Embargada: Cassilda Barreto Ermida
Comarca: Itapecerica da Serra - 4a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE
OBSCURIDADE

QUESTÃO
VENTILADA
NOS
EMBARGOS JÁ DEVIDAMENTE RESPONDIDA NO
VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO No 33797
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela
seguradora/ré em face do teor do acórdão de minha relatoria, que deu
provimento parcial à sua apelação para julgar procedente em parte a
ação de reparação de danos fundada na apólice de seguro de veículo
firmada entre as partes.
De acordo com a recorrente, “Os presentes
embargos são opostos com a finalidade de sanar a obscuridade
consistente na necessidade de abatimento da franquia contratual,
consoante razões que abaixo serão aduzidas”, requerendo seja sanado o
vício.
É o relatório.
A embargante demonstra não ter lido o voto
condutor do acórdão, pois se o tivesse feito teria percebido que a questão
ora ventilada restou devidamente respondida no julgamento da apelação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1000963-07.2016.8.26.0268/50000
Confira-se: Ainda no tocante ao valor da reparação,
ao contestar o feito a seguradora não negou ter recebido da segurada,
ao ensejo da abertura do procedimento de liquidação do sinistro, o
valor correspondente à franquia prevista na apólice para a espécie de
cobertura em análise, tampouco trouxe qualquer evidência em
contrário, daí porque não vislumbro motivo para se proceder ao
abatimento da aludida quantia sobre o valor devido à autora.
Inexiste, portanto, o apontado vício.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
ANDRADE NETO
Relator